Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-35.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TITULO JUDICIAL – DESISTENCIA MOTIVADA PELA AUSENCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO EXQUENTE EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não há sucumbência do credor por força do princípio da causalidade, haja vista que a desistência se deu ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004926-35.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), FRIGOCAR COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.322.767/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARAES - CPF: 406.948.601-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TITULO JUDICIAL – DESISTENCIA MOTIVADA PELA AUSENCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO EXQUENTE EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

N
ão há sucumbência do credor por força do princípio da causalidade, haja vista que a desistência se deu ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 0004926-35.2014.8.11.0007 – Código 116752 – Cumprimento de Sentença em Ação de Ressarcimento de Danos – proposta por ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARÃES E FRIGOCAR COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Condenou o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que trata-se na origem de ação de ressarcimento de danos, em que a Apelante pleiteou o ressarcimento de prejuízo materiais por ela sofridos, em razão de custeio de valores para recuperação de veículo automotivo de propriedade do credor originário, sinistrado em razão de acidente automobilístico, fato cabalmente comprovado nos autos, sendo reconhecida a pretensão formulada na petição inicial.

Que os Réus foram citados por edital, e nomeada a defensoria pública na qualidade de curadoria especial; ainda, o feito foi sentenciado, e os pedidos da exordial julgados procedentes.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os devedores intimados mais uma vez por edital, não adimpliram voluntariamente a obrigação, exigindo a continuidade do feito, com a adoção de medidas constritivas pelo juízo, inclusive a suspensão do art. 921, III do CPC, todas infrutíferas.

Alega que sem êxito quanto aos meios expropriatórios contra dos devedores e, diante da impossibilidade concreta de satisfação da pretensão ressarcitória reconhecida no título executivo judicial, pugnou a pare credora pela extinção da execução.

No entanto, que ao encerrar a demanda, o juízo arbitrou ao credor/recorrente o ônus sucumbencial tocante ao pagamento dos honorário de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Porém, que referida decisão merece reforma, para tanto, alega que a demanda restou vencida pela parte autora/recorrente, tendo os demandados incorrido no pagamento das despesas processuais, por força da sentença condenatória.

Que não logrou êxito na localização de bens dos devedores; assim, que ausência de patrimônio do devedor impõe o encerramento da própria etapa executória, diante da impossibilidade de satisfação do crédito exigido, diante da ausência de bens passíveis de servir para o adimplemento da obrigação de pagar.

Sustenta que, o autor/exequente não deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da impossibilidade de antever a incapacidade financeira do demandado, tendo o próprio juízo reconhecido a obrigação do recorrido/devedor ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

Aduz que o cumprimento de sentença, etapa pós cognitiva da lide, estando, todavia, atrelada ao mesmo feito, não há que se falar na formação de um novo processo, para fins de condenação do exequente que não obtém a satisfação do seu crédito pela ausência de bens, sendo certo que a extinção pela impossibilidade jurídica da pretensão não está abrangida no artigo 90 do CPC, pressupondo, portanto, que ao devedor remanesce o dever de arcar com a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Que no caso, o credor desistiu de executar a dívida motivada pela ausência de bens dos devedores, o que, em razão dos ditamos da causalidade, não tem o condão de ensejar a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

Destaca que a desistência é motivada por causa não imputável ao credor/apelante, eis que a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora dos devedores, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela inutilidade do processo e não por desinteresse.

Requer, seja admitido e provido o Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença guerreada, para retificar o equívoco apontado, a fim de que seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais, seja por violar o princípio da causalidade e até mesmo a coisa julgada, vez que os recorridos restaram vencidos e condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ou ainda seja porque o recorrente não deu causa a extinção do feito, eis que o mesmo promoveu o esgotamos dos meios expropriatórios e não localizou nenhum bem dos executados/recorridos.

Contrarrazões (id.n.o 162005733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 0004926-35.2014.8.11.0007 – Código 116752 – Cumprimento de Sentença em Ação de Ressarcimento de Danos – proposta por ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARÃES E FRIGOCAR COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Condenou o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Pretende a Apelante, seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais, seja por violar o princípio da causalidade e até mesmo a coisa julgada, vez que os recorridos restaram vencidos e condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ou ainda seja porque o recorrente não deu causa a extinção do feito, eis que o mesmo promoveu o esgotamos dos meios expropriatórios e não localizou nenhum bem dos executados/recorridos.

Cinge-se a controvérsia em verificar a quem incumbe arcar com ônus sucumbencial, considerando a extinção do feito, em virtude da desistência do credor ante ao esgotamento dos meios expropriatórios, sem êxito na localização de bens.

Pois bem, entendo que razão assiste ao Apelante, posto que, a desistência da ação se deu em virtude de ausência de localização de bens penhoráveis.

Conquanto o art. 775, do CPC estabeleça que seria cabível a condenação, há que se observar, que no caso, não há sucumbência do credor por força do princípio da causalidade, haja vista que a desistência se deu ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor.

Sobre o tema.

“Com efeito, a só circunstância de se tratar de sentença extintiva de execução com fundamento em desistência da parte exequente não autoria a fixação da verba honoraria com olhos voltados apenas para a sucumbência – que é aplicável, de regra - , dissociada da causalidade, igualmente incidente na espécie porque o devedor deu causa ao ajuizamento do feito, sem falar, insisto, a dívida permanece não paga” (AgInt no REsp n.o 1.744.492/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJE 14/06/2019).

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO.

A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

(N.U 0000350-68.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. (N.U 0000350-68.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Desta feita, deve ser afastada a condenação do Exequente/Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, cabendo ao executado/Apelado, o devedor que causa o ajuizamento da execução, responde pelo ônus da sucumbência.

Isto posto, DOU PROVIMETNTO á Apelação interposta para reformar a sentença e afastar a condenação da parte Apelante/Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023